Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-64.2021.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001407-64.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Juros, Correção Monetária, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA JOSEFINA FERDINANDO - CPF: 024.219.631-41 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA PAULINO - CPF: 390.084.628-69 (ADVOGADO), WASHINGTON PIMENTEL - CPF: 568.267.611-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE NA FASE EXECUTIVA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento de confissão de dívida. O juízo singular fundamentou a decisão na vedação absoluta da citação por edital no rito dos Juizados Especiais, após tentativas infrutíferas de localização do executado por intermédio dos sistemas auxiliares e diligências de campo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a proibição de citação por edital prevista no artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995 possui caráter absoluto ou se, em sede de processo de execução, admite-se tal modalidade citatória e o arresto de bens quando esgotados os meios ordinários de localização do devedor, à luz da interpretação conferida pelo Enunciado nº 37 do FONAJE.

III. Razões de decidir

3. A vedação à citação editalícia restringe-se, em regra, à fase de conhecimento, não devendo incidir de forma inflexível na seara executiva, onde a satisfação do crédito é o escopo primordial do processo.
4. O Enunciado nº 37 do FONAJE orienta que não se aplica o óbice do artigo 18, § 2º, ao processo de execução, autorizando-se o arresto e a citação editalícia em observância à aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, notadamente quanto à proteção do direito de ação do credor.
5. Constatado o esgotamento de todas as diligências razoáveis para a localização da parte devedora ao longo de anos de tramitação, a extinção prematura do feito sem o exame do pedido de citação por edital configura cerceamento do direito à tutela executiva e viola o princípio do acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a citação por edital e a realização de arresto em sede de execução de título extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que esgotadas as diligências para localização do devedor. 2. A restrição contida no art. 18, § 2º, da Lei 9.099/1995 não se aplica à fase executiva, prevalecendo a exegese do Enunciado nº 37 do FONAJE."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 18, § 2º e 53, § 4º; CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
FONAJE, Enunciado nº 37; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1010829-58.2024.8.11.0015, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 12/05/2026; TJMT, Primeira Turma Recursal, N.U 1000071-14.2024.8.11.0017, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O juízo de primeira instância fundamentou a extinção na impossibilidade de citação por edital no rito dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, reputando o Enunciado nº 37 do FONAJE como mera orientação não vinculativa.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta a necessidade de reforma do julgado, argumentando que esgotou todas as diligências possíveis para a localização do executado ao longo de quatro anos. Defende que a vedação do artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95 aplica-se apenas ao processo de conhecimento, devendo prevalecer, na execução, a exegese do Enunciado nº 37 do FONAJE, que autoriza a citação editalícia e o arresto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de realização de citação por edital em ação de execução de título extrajudicial que tramita perante o Juizado Especial Cível, após o esgotamento das diligências para localização do devedor.

Verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em fevereiro de 2021, visando a satisfação de crédito fundado em instrumento particular de confissão de dívida. Compulsando os autos, constata-se que a exequente empreendeu diversas tentativas de localização do executado, incluindo consultas a sistemas conveniados e diligências por oficial de justiça, todas infrutíferas.

Embora o artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95 vede a citação por edital, tal proibição deve ser interpretada de forma sistemática e restrita à fase de conhecimento.

O Fórum Nacional de Juizados Especiais, visando conferir efetividade à prestação jurisdicional e evitar que a ocultação do devedor se torne óbice à satisfação do crédito, editou o Enunciado nº 37, com a seguinte redação:

Enunciado 37 (FONAJE):
Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil [correspondentes aos arts. 830 e 854 do CPC/15].

A jurisprudência desta Turma Recursal consolidou o entendimento de que a citação por edital é admitida nas ações de execução de título extrajudicial quando esgotados os meios ordinários de busca do devedor, em observância aos princípios da economia, celeridade e, primordialmente, da efetividade do processo.

A extinção prematura do feito, sem a apreciação do pedido de citação editalícia, após anos de busca infrutífera, configura cerceamento do direito de ação e viola o princípio do acesso à justiça.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO. SISBAJUD. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. ENUNCIADO 37 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, após tentativas infrutíferas de localização da executada. O recorrente sustenta a prematuridade da extinção, diante da ausência de tentativa de pesquisa patrimonial e constrição eletrônica via SISBAJUD, requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, no âmbito dos Juizados Especiais a adoção de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD antes da extinção da execução por não localização da executada; (ii) estabelecer se a vedação à citação por edital prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95 impede a adoção prévia de medidas constritivas patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi instruída com título executivo extrajudicial acompanhada de instrumento de protesto e documentos pessoais, demonstrando a regularidade formal da pretensão executiva.

4. O juízo de origem extinguiu a execução sem prévia tentativa de pesquisa patrimonial ou constrição eletrônica de ativos financeiros da executada, apesar de requerimento expresso do exequente para utilização do SISBAJUD.

5. O art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95 veda a citação por edital nos Juizados Especiais, mas tal restrição não impede a adoção prévia de medidas executivas voltadas à localização de patrimônio do devedor.

6. O Enunciado nº 37 do FONAJE autoriza, no processo de execução, o arresto e a posterior citação editalícia quando não encontrado o devedor, observadas, no que couber, as disposições do art. 830 do CPC.

7. A tentativa de arresto eletrônico via SISBAJUD constitui medida compatível com os princípios da efetividade, economia processual e celeridade previstos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, sem desnaturar o microssistema dos Juizados Especiais.

8. A citação por edital somente deverá ser realizada caso previamente efetivado o arresto, sendo cabível a extinção da execução se frustrada também a tentativa de constrição patrimonial.

9. Os Enunciados do FONAJE, embora não possuam caráter vinculante, orientam a atuação dos magistrados dos Juizados Especiais e contribuem para a uniformização da interpretação do sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a tentativa de arresto executivo eletrônico via SISBAJUD antes da extinção da execução por não localização do devedor.

2. A vedação à citação por edital prevista no art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95 não impede a adoção prévia de medidas de constrição patrimonial.

3. A extinção da execução sem prévia tentativa de pesquisa patrimonial eletrônica requerida pelo exequente configura medida prematurao.

4. O Enunciado nº 37 do FONAJE autoriza, no processo de execução, o arresto e posterior citação editalícia do devedor não localizado, observadas as disposições do art. 830 do CPC.

(N.U 1010829-58.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título executivo extrajudicial sob o fundamento da não localização da parte devedora. A recorrente requereu a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com citação da executada por meio de edital, conforme previsto no Enunciado n. 37 do FONAJE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em ação de execução de título extrajudicial, diante da frustração das tentativas de localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Enunciado n. 37 do FONAJE admite expressamente, em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 9.099/1995, a realização de arresto e citação editalícia quando não localizado o devedor em processo de execução, afastando a vedação contida no art. 18, § 2º, da referida lei.

4. A efetividade da jurisdição e o princípio da instrumentalidade das formas autorizam a adoção de medidas como a citação por edital, notadamente quando demonstradas as tentativas infrutíferas de localização do executado.

5. A jurisprudência local e precedente específico da própria Turma Recursal reconhecem a possibilidade de citação editalícia em hipóteses similares, reafirmando a competência dos Juizados para promover a execução, mesmo diante da necessidade de citação por edital.

6. A sentença recorrida contraria a orientação firmada no Enunciado n. 37 do FONAJE e os princípios da efetividade e economia processual, razão pela qual deve ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é admitida no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em ações de execução de título extrajudicial, desde que esgotadas as tentativas de localização do devedor.

2. O Enunciado n. 37 do FONAJE afasta a aplicação do art. 18, § 2º, da Lei 9.099/1995 nos processos de execução, autorizando o arresto e a citação editalícia, observados os artigos 653 e 654 do CPC.

3. A extinção do processo, sem a análise do pedido de citação por edital, viola o princípio da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, artigo 18, § 2º, e 53, § 4º; Enunciado n. 37 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1016998-66.2021.8.11.0015, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 22/04/2024; TJMT, N.U 1002740-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 02/04/2025.

(N.U 1000071-14.2024.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para que o feito retome seu curso regular, facultando-se a realização da citação por edital, precedida, se for o caso, do arresto de bens.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, autorizando-se a citação por edital e o eventual arresto de bens do executado, nos termos do Enunciado nº 37 do FONAJE.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026